Tribunal: STF
Processo: ARE 1260692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. AÇÃO CAUTELAR N° 1053-22/sp. PREJUDICADA. 
    1. Afastar a validade dos depoimentos de testemunhas consideradas idôneas pela origem demandaria reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial.
    2. O acórdão recorrido não analisou apenas as provas desfavoráveis aos agravantes. Pelo contrário, analisando todas as teses e provas dos autos assentou que as alegações e provas da defesa são frágeis e inconsistentes com os demais elementos dos autos.
    3. Reconhecida de maneira fundamental a distribuição de lanches vinculada a pedido de votos, eventual alteração das conclusões acerca da captação ilícita de sufrágio implicaria violação súmula n° 24/TSE.
    4. agravo a que se nega provimento, ficando prejudicada a Ação Cautelar n° 1053-22, tornando sem efeito a liminar concedida” (fl. 943, vol. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1.051, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de aplicação da repercussão geral na origem,Temas 181, 339, e 660 (fls. 190-196, vol. 5).
    O agravante sustenta que “o tema 339 não se aplica ao caso . O que mais coaduna com os pontos aventados no Recurso extraordinário é o tema 670” (fl. 1.104, vol. 5). 
    Argumenta que “no caso não se trata de ofensa reflexa a Constituição. Todos os fundamentos jurídicos elencados no presente agravo e no Recurso Extraordinário apresentam violação direta aos princípios constitucionais” (fl. 1.105, vol. 5). 
    Alega que “foi plenamente aventado os fatos que envolvem a matéria de direito que fundamenta o recurso extraordinário, quais sejam, a inexistência de provas para condenação por captação ilícita do sufrágio, data vênia, por testemunhos seletivos; falta de fundamentação judicial devida; inexistência de dolo específico como já definido pelo próprio C. TSE em ação penal própria do agravante e perda do objeto da ação” (fl. 1.105, vol. 5). 
    Pede que “(a) seja conhecido e provido o recurso extraordinário para se tornar insubsistentes vv. Acórdãos do C. TSE e E. TRE/SP reconhecendo as violações aos arts. 5º, XXXVI, LIV, LV e 93, IX da Constituição Federal e reformando os r. Acórdãos; (b) não provido o recurso na forma acima indicada, pugna-se pelo reconhecimento da perda do objeto, haja vista a a manifesta violação aos artigos 5º, XXXVI e LIV, 16 da Constituição” (fl. 1.077, vol. 5). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Este agravo não pode ser conhecido por ser incabível. 
    5. A Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Eleições 2012. Recurso extraordinário no recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilícita de sufrágio. Procedência. 1. Ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988. Tema 339 do STF. 2. Art. 5°, LIV, LV e LVI, da Lei Maior. Ausência de repercussão geral (tema 660). 3. Arts. 5°, XXXVI e LIV, e 16 da CF/1988. Aplicação da súmula n° 24/TSE e inexistência de perda de objeto da ação. Pressupostos de admissibilidade recursal. Matéria de natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo” (fl. 1.090, vol. 5). 
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.238.241-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora